Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726428-40.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAUÃ DA SILVA ESTACIO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de KAUÃ DA SILVA ESTACIO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, decretou-lhe a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, tanto que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória com imposição de cautelares diversas, contrapondo-se à representação da autoridade policial que pugnou pela decretação da custódia cautelar. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, mediante representação, não havendo, desse modo, vício de iniciativa, conforme previsão expressa do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de porções de cocaína, crack e maconha, conforme atestado por Laudo Preliminar. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas, conforme registradas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva por parte do paciente, evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Com efeito, o paciente foi autuado na posse de porções variadas de drogas: cocaína, maconha e crack. A diversidade de entorpecentes apreendidos, a despeito da quantidade não expressiva, revela, em primeira análise, possível dedicação ao comércio proscrito. Ademais, o indiciado, de 18 anos de idade, registra passagem pela VIJ e não comprovou exercer ocupação lícita, nem possuir endereço certo. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, o que justifica, por ora, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Desse modo, conforme ponderado pelo juízo impetrado, a situação é suficiente para prognosticar situação de risco atual de reiteração delitiva. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado